Tribunal: TJSP
Processo: 1500748-77.2018.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000084193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500748-77.2018.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
ALEXANDRE FELIPE ZORZETTI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500748-77.2018.8.26.0599 Comarca de Piracicaba.
Apelação Criminal no 1500748-77.2018.8.26.0599
1a Vara
Criminal de Piracicaba.
Apelante: Alexandre Felipe Zorzetti
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.080
1. Por sentença da MMa Juíza de Direito
da 1a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba, o réu Alexandre
Felipe Zorzetti foi condenado como incurso nos artigos 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06, e 333, “caput”, do Código Penal, a
um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis
dias-multa, no piso mínimo, pelo primeiro delito, e a dois anos
de reclusão e dez dias-multa, no piso mínimo, pela segunda
infração, fixado o regime prisional aberto e substituídas as
penas carcerárias por duas sanções restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços comunitários por igual
prazo e prestação pecuniária no valor de dois salários
mínimos, em prol de entidade assistencial, porque no dia 15 de
dezembro de 2018, por volta das 17h50min, na Rua Jacobe
Valder, no 128, Vila Sônia, naquela cidade, guardava, para fins
de tráfico, vinte porções de cocaína, pesando cerca de 9,8g,
substância entorpecente causadora de dependência física e
psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com a
lei, e também porque, na mesma ocasião, ofereceu vantagem
indevida a funcionários públicos, para que omitissem ato de
ofício.
Inconformado, o réu recorreu arguindo
preliminar de nulidade do processo, porque seria ilícita a prisão
em flagrante realizada por guardas civis municipais. No mérito,
pretende a absolvição por falta de provas quanto aos dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500748-77.2018.8.26.0599 Comarca de Piracicaba.
delitos ou por atipicidade da conduta quanto à imputação de
corrupção ativa, alternativamente buscando a desclassificação
do crime de tráfico de drogas para aquele previsto no artigo 28
da Lei Antitóxicos.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. De início cumpre repelir a preliminar
de nulidade arguida pela combativa defesa, pois não ocorre na
espécie o vício invocado relativo ao fato de a prisão do réu ter
sido feita por guardas municipais. Na verdade, como qualquer
do povo, eles estão autorizados e legitimados, dentro do
princípio de autodefesa da sociedade, a prender quem se
encontrar
em
flagrante
delito
e,
também,
nessas
circunstâncias, a apreender objetos e instrumentos do crime, a
teor do que dispõem a Constituição Federal, em seu artigo 5o,
LXI, e o Código de Processo Penal, no artigo 301.
E foi o que aqui ocorreu, pois o réu foi
visto pelos guardas municipais em atividade típica do comércio
de entorpecentes e isso motivou e justificou a abordagem e a
detenção dele, nada havendo de ilícito na conduta deles e nem
na prova consubstanciada no relato que prestaram a respeito
dessa prisão.
A propósito do assunto aqui debatido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500748-77.2018.8.26.0599 Comarca de Piracicaba.
esta Câmara já decidiu no sentido de que “Não procede a
alegação de incompetência da Guarda Civil Metropolitana para
realizar a prisão em flagrante. Não se verifica a existência de
qualquer afronta aos direitos fundamentais, aos princípios penais
previstos na Carta Política, tampouco a produção de qualquer prova
obtida por meio ilícito. Com efeito, a despeito de não estarem
desempenhando,
naquele
momento,
a
função
constitucional
precípua, nem por isso a participação dos guardas municipais pode
ser tomada como ilícita, mormente porque o artigo 301 do Código de
Processo Penal autoriza qualquer do povo a realizar prisão em
flagrante, ao tempo em que as autoridades policiais têm o dever de
realizá-la.” (Apelação Criminal no 0003738-44.2009.8.26.0272, rel.
Figueiredo Gonçalves, julgado em 25.07.2011) e “Houvesse
ingresso em residência ou captação de prova anterior por outros
meios, a conduta dos guardas municipais seria ilícita. Contudo, nas
circunstâncias do fato, não houve ilicitude na colheita da prova, mas
simples prisão em flagrante delito, admitida no ordenamento
processual penal, sem qualquer conflito com a carta constitucional.”
(Apelação
Criminal
no
0000386-52.2018.8.26.0599,
Relator
designado Des. Figueiredo Gonçalves, julgado em 21.10.2019).
Nesse sentido o entendimento que
prevalece no colendo Superior Tribunal de Justiça: “É assente
nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os
integrantes da guarda municipal não desempenham a função de
policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante
delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos
agentes municipais está respaldada no comando legal do art.
301 do Código de Processo Penal” (HC no 471229, 5a Turma,
Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 19.02.2019,
DJe 1o.03.2019) e “Firme o entendimento jurisprudencial deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500748-77.2018.8.26.0599 Comarca de Piracicaba.
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: 'Nos termos do
artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa
pode prender quem esteja em flagrante delito, razão pela
qual não há qualquer óbice à sua realização por guardas
municipais. Precedentes.' (HC 357.725/SP, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 12/5/2017).” (HC no 480676, 5a
Turma, Relator Ministro Felix Fischer, julgado em 21.03.2019,
DJe 28.03.2019).
Assim, ausente a alegada nulidade, fica
rejeitada a matéria preliminar, passando-se ao exame do
mérito.
A materialidade delitiva está provada
pela prova oral e pelos autos de exibição e apreensão e de
constatação e pelo laudo de exame químico toxicológico, este
último atestando ser cocaína o material examinado, substância
entorpecente causadora de dependência física e psíquica (fls.
10/11, 13 e 76/78).
A autoria também não comporta dúvida,
em face do que se apurou no processo, observado que em
Juízo a prova oral foi colhida pelo sistema audiovisual.
Silene no inquérito policial, em Juízo o
réu negou ser traficante e sofrer perseguição por parte dos
guardas municipais, que injustamente o acusaram de traficar,
embora o entorpecente apreendido fosse destinado ao seu
consumo pessoal. Negou ter oferecido dinheiro aos agentes
públicos a fim de evitar sua prisão (fl. 4 e registro digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500748-77.2018.8.26.0599 Comarca de Piracicaba.
Porém,
a
palavra
do
réu
não
convenceu, a versão exculpatória dele cedendo passo ao firme
e insuspeito relato dos guardas municipais responsáveis pela
prisão, os quais nos aspectos relevantes relataram que, em
patrulhamento de rotina na região, viram o réu entregar algo ao
condutor de um veículo que logo deixou o local, bem como
esconder alguma coisa em um telefone público, ao notar a
chegada da viatura. Ele foi abordado, na revista pessoal foi
localizada a quantia de R$.75,00 em dinheiro e, na vistoria
feita no “orelhão”, foram apreendidas as porções de cocaína,
que ele admitiu serem suas e se destinarem ao comércio ilícito,
além de confirmar que o numerário era fruto das vendas de
entorpecentes. Segundo ainda informaram, o réu ofereceu
dinheiro para que não fosse levado preso (fls. 2/3 e registro
digital).
No caso em pauta, inexiste motivo para
desprezar a firme e segura palavra dos agentes públicos
inquiridos. Nada de concreto se demonstrou que pudesse tisnar
de parcialidade o depoimento deles, prestado sob compromisso
legal, de modo que seus relatos merecem prestígio, não sendo
crível fossem eles levianamente afirmar ter o réu confessado a
traficância, se isso de fato não tivesse acontecido, ou a ele
imputar a prática de delitos, sabendo-o inocente, cabendo
lembrar prevalecer a presunção de que agem no cumprimento
do dever e nos limites da legalidade, merecendo prestígio a
palavra deles quando em Juízo dão conta de suas atividades
no combate à criminalidade, de modo que essa prova era
mesmo suficiente para justificar o acolhimento da acusação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500748-77.2018.8.26.0599 Comarca de Piracicaba.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando
se
demonstrar
-
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(HC no 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em
18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
A certeza que o tóxico apreendido se
destinava ao tráfico ilícito resulta do apurado na prova oral e
das circunstâncias da prisão do réu, que foi flagrado em
movimentação típica dessa atividade criminosa, a isso se
acrescendo a apreensão de dinheiro sem comprovação de
origem lícita e a informal admissão de culpa dele quanto à
traficância ao ser abordado, como assinalado pelos guardas
municipais em seus insuspeitos e seguros relatos.
Por fim, ainda que se possa crer seja o
réu usuário de entorpecentes, nada o impedia de exercer o
comércio ilícito de tóxicos, fato nada incomum nesse meio, até
como forma de sustentar o vício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500748-77.2018.8.26.0599 Comarca de Piracicaba.
Por outro lado, a condenação do réu
pelo delito de corrupção ativa também foi correta e deve ser
mantida, pois bem demonstrada a prática dessa infração pelo
conteúdo da prova oral, em especial as declarações dos
agentes públicos, deixando certo ter ele oferecido quantia em
dinheiro para que não o levassem preso pela prática do nefasto
comércio de tóxicos, o que por si só levou à consumação do
delito em questão, que se efetiva “apenas com a oferta, isto é,
com o simples oferecer” (“Código Penal Comentado”, Cezar
Roberto Bitencourt, Saraiva, 9a edição, 2015, p. 1465), pouco
importando, portanto, não tenha o réu exibido a quantia que se
dispunha a entregar em troca de sua liberdade.
Portanto, em que pese o esforço da
combativa defesa, é de se reconhecer que se mostrou correto o
decreto condenatório, revelando-se impossível a absolvição ou
a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito
menos grave com a qual ela acenou no apelo.
No tocante à dosimetria, as penas para
cada delito foram fixadas com critério e moderação, situando-
se a base no piso mínimo legal.
Reconhecida a primariedade do réu e
presentes os demais requisitos legais, eram mesmo cabíveis a
redução de dois terços, nos moldes do artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/06, a imposição justificada de duas sanções restritivas
de direitos em substituição às penas carcerárias, bem como a
opção pelo regime prisional aberto, tal como se decidiu na
douta sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500748-77.2018.8.26.0599 Comarca de Piracicaba.
Portanto, nada havendo a alterar na
douta decisão recorrida, o desprovimento do recurso se impõe.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -